Tribunal: TJPA
Processo: 0013682-14.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013682-14.2014.8.14.0051

APELANTE: ERIALDO MATEUS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTA EXCESSIVAMENTE APLICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCÍO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERIALDO MATEUS PINHEIRO
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando-o em 40 (quarenta) cestas básicas, no valor individual de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal
(Num. 6613915 - Pág. 1/5).

As razões recursais do apelante voltam-se para a alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugnou por nova dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal (
Num. 6613920 - Pág. 4/8
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 6613921 - Pág. 2 a Num. 6613922 - Pág. 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO (Num. 8001023 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelado insurge-se contra sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal, aduzindo que não houve a demonstração de provas cabais que demonstrassem que o acusado possuía dolo especifico de causar prejuízo alheio, afirmando que a denúncia foi baseada em meras suposições, devendo prevalecer o princípio do “
in dubio pro reo
”.

Nos pedidos de suas razões, menciona a ilicitude das provas, porém, não fundamenta a alegação.

Vejamos.

Narra a denúncia que o apelado, em “
animus fraudandi
”, através da empresa “Facilita”, sem ser advogado, monitorava o sistema público de RPV junto a Justiça Federal e então conseguia ver quem possuía RPV para receber, entrando em contato, como se fosse advogado da pessoa, e a convencia a ir até o banco com sua secretaria Gerciane, sacar os valores.

Todavia, ao receber uma ligação desta empresa informando que tinha valores para receber em uma RPV, Maria Berenice teria estranhado, pois seu advogado na causa era Dereck Luan, porém, seguiu até o banco e entregou a Gerciene, que repassou para Erialdo a quantia de R$-3000.00 (três mil reais), pela prestação de serviços advocatícios, percebendo, posteriormente, que foi induzida a erro.

Não tendo comparecido na instrução processual, teve a revelia decretada.

Em que pese a tese da defesa apelante, entendo que a autoria e materialidade está robustamente comprovada através da Ficha de Atendimento no Ministério Público, Num. 6613862 - Pág. 5 e Num. 6613862 - Pág. 7, Termo de Denúncia na OAB, Num. 6613863 - Pág. 8 e Num. 6613863 - Pág. 9, Boletim de ocorrência Num. 6613864 - Pág. 5 e depoimentos e interrogatórios colhidos em Juízo.

Dereck Luan Viana de Vasconcelos, a vítima, ao depor em Juízo, declarou que:

Que o Erialdo havia entrado em contato com ela (Dona Maria Berenice) sobre a liberação do RPV. Que a dona Gerciene havia acompanhado ela na agência da caixa para o recebimento do valor. Que a dona Gerciene a mando do Erialdo havia informado que três mil reais seria o valor do advogado. Que seria repassado para ele e ele passaria para o advogado. Que ele faria a ponte do repasse. Que a Maria Berenice em nenhum momento entrou em contato com o depoente quando veio receber esses valores. Que ela só ficou sabendo dessa inconsistência de que o valor pago a ele não era referente a honorários quando eu procurei o sindicato e localizaram a ela. Que ai que ela foi saber que havia sido enganada nesse sentido. Que ela deu um valor que cu acredito ser três mil reais, Que era os trinta por cento o valor do contrato. Que disse que pagou a ele pensando que esse valor seria repassado, Que isso foi uma surpresa quando eu disse que não havia recebido Que ERIALDO supostamente trabalhava para fazer os pedidos administrativos previdenciários. na própria OAB havia um procedimento instaurado para apurar a conduta dele como o exercício irregular de profissão. Que iniciante ele tinha essa agência administrativa, mas depois de um certo momento ele se intitulava advogado, Que ouviu falar disso na OAB na instauração desse procedimento que apurava a conduta dele. Que depois que houve essa ruptura (entre Erialdo e dra. Tatiana) ele passou a interceptar todos os clientes dela. Que a ação tinha sido proposta pela dra. Tatiana que substabeleceu para mim. Que não entende como Erialdo tinha informações sobre RPV primeiro que ele. Que fez a audiência de transação da aposentadoria da senhora Maria Berenice. Que somente soube do ocorrido quando a Dona Mara Berenice lhe informou”.

Afirmou ainda, que não foi um caso isolado e que teria ocorrido com mais dos clientes seus.

Tatiana Cunha, inquirida judicialmente, relatou que “
Que trabalhou com o Erialdo. Que ele mantinha escritório. Que tinha o próprio escritório na avenida borges leal. Que não sabia como ele fazia que ele levantava os valores das pessoas. Que houve uma movimentação da OAB. Que a dona Gerciene trabalhava para ele e era secretária (de confiança) dele. Que os processos que foram feitos os acordos ele estava recebendo sem a gente saber. Que a gente só descobriu quando começou a ter os problemas. Que o contato com os clientes a gente começou a ter quando os processos estavam falhos. Que nós tínhamos os nossos clientes. Que ele fazia o contato prévio e encaminhava para fazer esse peticionamento. Que os que eles faziam era uma incógnita porque a gente não tinha participação. Que quando a gente descobriu que era dona Que a Berenice Lima Guimarães era cliente particular da depoente. Que ela tinha que sacar um dinheiro que era dela. Que só eles podem sacar porque vem pelo número do CPF deles. Que o Erialdo se passava por advogado e cobrava honorários. Que a cliente da depoente foi orientada pelo escritório a comparecer na caixa econômica. Que era para fazer levantamento dos honorários. Que nesse interim ela foi interceptada, Que foi a Berenice que contou a depoente que foi interceptada por ele. Que a dona Gerciene as vezes se passava pela depoente no telefone. Que o Dereck era o advogado que representava a dona Berenice. Que dividíamos a mesma sala de escritório na Borges Leal com outros advogados.

Ressaltou ainda que
“o sistema é público. Se a senhora jogar o meu nome completo ou a minha OAB, sai toda a lista de que tem de RPV pra mim e o que tem de processos em execução na minha OAB tá. O que eles faziam? Eles pegavam o nome de qualquer um que tivesse aqui (...) mas a gente era ingênuo, eu nunca imaginei que a pessoa ia ter coragem (.)

Maria Berenice, ao testemunhar perante o Juiz A Quo, relatou “
que não conhecia o senhor Erialdo. Que a Gerciene conhecia. Que sua audiência foi dia 03 de abril de 2014. Que quem acompanhou a depoente na audiência foi o dr Dereck. Que dia 03 de agosto ela (Gerceane) ligou avisando que tinha um dinheiro. Que quando foi domingo ligou para o Erialdo que disse que era sobre o dinheiro para pagar o advogado. Que Erialdo teria dito que os honorários da dra Tatiana e dr Dereck ficou acertado para dar lá na Facilita. Que a depoente sabia que ia ter que pagar uma parte ao advogado, nas não disseram quanto. Que quando ganhou a causa ligou para Gerciene e disse que estava aposentada. Que se aposentou em abril de 2014. Que recebeu o primeiro dinheiro no dia 02 de julho do mesmo ano. Que ligou para ela. Que quando chegaram no Bradesco tinha três meses pra receber. Que só recebeu dois meses. Que tinha recebido mil e quinhentos e deu oitocentos pra ela, ficando com setecentos reais. Que depois ligaram para receber esse dinheiro que estava atrasado. Que Erialdo falou que com a dra Tatiana estava tudo certo. Que tinha que passar o dinheiro pra ele, que juntava dez pessoas para se aposentar aí ele que fazia o pagamento pra dra Tatiana. Que deu os dois mil e duzentos pra ela (Gerciene) e pra Erialdo dentro da Caixa econômica. Que seria para pagar o advogado. Que a dra Tatiana e dr Dereck não cobraram honorários da depoente. Dra. Tatiana disse que o acordo era que eles recebessem e passassem pra ela. Que não assinou procuração na Facilita. Que assinou um documento que eles iam fazer tudo e depois se fosse ganha a causa eu pagava pra eles. Que nesse documento que a depoente assinou não tinha acertado o pagamento desse serviço que ele estava prestando. Que a depoente recebeu quase oito mil reais. Que recebeu na companhia da dona Gerciene, Que ela chamou o Erialdo e ele foi pra caixa econômica. Que a depoente pagou três mil reais ao todo, Que dia 12 de outubro, o delegado do sindicato falou “tem um advogado (Dereck) Ihe procurando”. Que o advogado ligou para a depoente receber o dinheiro. Que disse que já havia recebido o dinheiro com a dona Gerciene e seu Erialdo. Que o advogado disse que não foi lhe repassado nenhum centavo”.

Interrogada, a ré GERCIENE APARECIDA XAVIER BELO declarou
“que começou a trabalhar na Facilita em fevereiro 2011 como secretaria. Em 2012 foi para Itaituba. Que o escritório funcionava em vários municípios. O Erialdo administrava todos os processos em todos os Municípios. Seu papel dentro da Facilita era montar os processos. Recebia ordens. Quando o cliente vinha ao escritório e fazia a montagem dos processos, assinava um contrato e uma procuração. Que o valor cobrado era trinta por cento, sendo que o valor mínimo cobrado era R$-4.000,00 (quatro) mil. Que fazia consultas ao processo na Justiça Federal. Quando Dra. Tatianna rompeu a sociedade com seu Erialdo, ficou certo que seu Erialdo iria continuar recebendo os processos que tivessem sido deferidos pela justiça federal, e que esses valores seriam ser posteriormente divididos entre eles. Que acompanhava os clientes até o banco. Que foi R$-2.200 da dona Berenice. Que ela repassou para o seu Erialdo. Que ela recebeu 7 mil e pouco. Que ela já tinha repassado R$- 800,00. O Erialdo recebia os trinta por cento previsto no contrato. que não tem cópia do contrato com a Berenice. Que trabalhou até setembro/2014. Que colocou o senhor Erialdo e Tatiana na Justiça do trabalho. Que fez pesquisa no site com o CPF da dona Berenice e não viu o nome do dr. Dereck. Em julho ocorreu o evento com o seu Joaquim, em que foi presa. Em agosto foi ao banco com a dona Berenice, mas não entrou, pois estava receosa”.

O art. 171 do Código Penal dispõe:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente.

Depreende-se dos autos que o apelante e a dra. Tatianna Cunha trabalharam juntos antes dos fatos e que, com as informações dos clientes, fazia consulta sobre a liberação dos RPV’s, o contato com estes através de Gerciene, para que fossem até o banco sacar o dinheiro e pagar os honorários a ele, sem conhecimento dos advogados atuantes.

Gerciene declarou em seu interrogatório que habitualmente acompanhava clientes ao banco, fazendo o mesmo com MARIA BERENICE GUIMARÃES. Que o dinheiro recebido, repassou para Erialdo Pinheiro.

Em que pese o apelante alegar desconhecer a dona Maria Bernadete, em sede de inquérito policial, não compareceu em juízo e Gerceane Belo confirmou o contrário, inclusive ressaltou que entregou valores recebidos de Maria Berenice ao apelante.

Ademais, Gerceane Belo menciona em seu interrogatório que ficou ajustado que dos valores recebidos, após a ruptura do vínculo, seriam repassados um percentual à Dra.Tatianna Cunha, mesma informação dada à dona Mara Berenice, o que não foi concretizado, segundo dra. Tatiana Cunha.

As alegações de Tatiana Cunha sobre não receber os valores que deveram ser repassados, no caso de Maria Berenice, se concretiza pela ausência de qualquer recibo nos autos, neste sentido.

Das provas juntadas, não há também qualquer valor pago à vítima Dereck Cunha, que alega, veementemente, não ter recebido seus honorários.

No acervo probatório inexiste qualquer documento que comprove a sociedade entre o apelante e Tattiana Cunha, a não ser a sentença trabalhista que reconheceu a sociedade de fato. Mesmo que de fato houvesse a sociedade, restou demonstrado que a Dona Berenice era cliente da dra. Tatianna Cunha e a relação jurídica se perfez após a a sua saída da Facilita.

Verifico que a dra. Tatianna Cunha ajuizou Ação perante a Justiça Federal em 09.05.2013 Num. 6613865 - Pág. 1 a Num. 6613866 - Pág. 3, juntando Procuração outorgada por Maria Berenice, datada de 01.03.2013, indicando endereço profissional diverso do endereço da Facilita.

O deferimento da aposentadoria de dona Maria Berenice consta na Ata de Homologação de acordo do dia 03.04.2014, Num. 6613867 - Pág. 7.

O Substabelecimento para dr. Dereck Vasconcelos, sem reservas, foi juntado aos autos desta Ação e está datado de 02-04-2014, Num. 6613867 - Pág. 9.

Há Requisição de Pagamento em nome de Maria Berenice, tendo o dr. Dereck Vasconcelos como patrono, Num. 6613868 - Pág. 2.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que a dona Maria Berenice outorgou poderes à Erialdo, ou algum advogado outro que não seja Tatianna Cunha, que posteriormente substabeleceu para o Dr. Dereck Vasconcelos.

Outrossim, restou demonstrado que a relação jurídica entre Dra. Tatianna Cunha e dona Mara Berenice ocorreu após a sua saída da Facilita.

Aliás, os depoimentos colhidos em juízo, relatam com minúcia de detalhes a conduta do apelante.

Nestes moldes, tenho que a dona Maria Berenice recebeu seu retroativo e, induzida a erro, repassou R$-3.000,00 (três mil reais) à Gerciane e Erialdo.

Assim, o apelante claramente se aproveitou da inocência da dona Berenice, auferindo vantagem econômica, induzindo-a a erro ao fazê-la acreditar que os valores deveriam ser pagos para a Facilita e que seriam repassados para o seu advogado.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, enquanto que o Ministério Público ofertou provas fartas da autoria e materialidade.

Não há, assim, fundamentos suficientes para a pretendida absolvição, tendo em vista que os elementos típicos do estelionato foram todos devidamente caracterizados pelas provas dos autos.

Tmbém não vislumbro qualquer prática ilícita de apuração das provas, vislumbrando um acervo probatório construído dentro dos limites da lei, respeitadas as garantias e direitos constitucionais.

Diante do exposto, mantenho a condenação do apelante.

Passo a dosimetria da pena.

3.

DOSIMETRIA DA PENA

Pleiteia a defesa do apelante a reforma da dosimetria de pena realizada pelo Juízo a quo, de modo a se reduzir a pena-base aplicada em razão da má-valoração pelo Juízo sentenciante de arestos judiciais.

Ao art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime de estelionato (art. 171, CP), delimita a pena de r
eclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal eis que o réu deliberadamente aproveitou-se da ingenuidade da idosa Maria Berenice, para ludibria-la em prejuízo da vítima Dereck Luan; b) antecedentes: nos termos da súmula 444 do STJ, o acusado ostenta bons antecedentes; c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade da agente; e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as circunstâncias pesam em desfavor do acusado eis que atingiu a esfera de terceiro inocente, bem como se utilizou de engodo para nutrir seu exagerado desejo por lucro fácil as custas de ilícitos; g) as consequências do crime exorbitaram das previsões do tipo penal uma vez que o réu utilizando-se dos sistemas públicos de verificação de RPV prejudicou pessoa que exercia seu mister com retidão a qual não recebeu seus honorários; h) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do denunciado”.

Analisando o édito condenatório de
id Num. 6613915 - Pág. 1/5
, vislumbra-se que o Juízo sentenciante valorou de modo negativo na primeira fase os arestos judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa
.

A culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

No caso, a senhora Maria Berenice não era considerada idosa na acepção legal, visto que, na data dos fatos ainda não tinha 60 (sessenta) anos. Porém, entendo pela manutenção da avaliação negativa da circunstância “culpabilidade”, considerando a conduta reiterada do apelante (foram pelo menos duas situações em que cobrou valores de dona Maria Berenice), extrapolando a reprovabilidade do tipo.

A meu sentir, as circunstâncias em que foi praticado o ato não se mostram desfavoráveis ao acusado, sendo comuns ao delito em questão, razão pela qual expurgo a exasperação neste vetor.

Também se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, a título de consequências do crime, visto que a conduta atingir a terceiro está dentro do tipo (prejuízo alheio).

Assim, afasto a valoração desfavorável dos vetores de consequências e circunstâncias do crime, porém, considerando a existência de uma valoração negativa, o entendimento majoritário é pela inviabilidade da fixação da pena no mínimo legal.

Captando a diferença entre a pena máxima e mínima do crime, e aplicando a fração de 1/8, correspondente ao vetor negativo considerado no caso telado, teremos uma pena superior a apurada pelo Magistrado, em sentença.

Sendo a pena-base relacionada à reclusão, fixada a menor, pelo Juiz Sentenciante, mantenho-a em 3 (três) anos de reclusão.

Porém verifico que em relação aos dias-multa, o Magistrado aplicou pena-base excessivamente rigorosa.

A diferença entre a pena máxima e mínima, relacionada à multa é 350. Aplicando-se uma circunstância judicial desfavorável, chegaremos ao valor de 43,75, devendo ser ignorado o valor após a vírgula.

Teremos a soma de 10 e 43, chegando ao valor de 53. Logo, a pena de multa equivale a 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Assim, a pena base fica fixada em 3 (três) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa o Juiz
A Quo
não considerou atenuantes e nem agravantes, bem como entendeu inexistir causas de aumento de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a decisão, em face da proibição da
reformatio in pejus
, e também por não vislumbrar incidência destas na pena-base, tornando, de ofício, a PENA DEFINITIVA DE ERIALDO MATEUS PINHEIRO em 3 (três) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A multa imposta deve ser calculado unitariamente no valor de 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente na época do fato (R$-724,00 - setecentos e vinte e quatro reais).

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, porém, diante da diminuição da pena de multa converto em 7 (sete) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo de Execução.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena-base, tornando-a definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, convertida em duas restritivas de direito, correspondente a 7 (sete) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Belém, 10/10/2023